Tribunal: TJSP
Processo: 1071217-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de indenização – Transporte aéreo internacional - Dano moral decorrente de má prestação de serviços aeroviários
Dano moral configurado - Não fornecimento de alimentação especial contratada - Alegação de ausência de ilícito – Ré que não comprovou que tenham prestado assistência adequada, necessária e esperada para situações como as relatadas – Falha na prestação de serviços caracterizada

Ementa:
Ação de indenização – Transporte aéreo internacional - Dano moral decorrente de má prestação de serviços aeroviários
Dano moral configurado - Não fornecimento de alimentação especial contratada - Alegação de ausência de ilícito – Ré que não comprovou que tenham prestado assistência adequada, necessária e esperada para situações como as relatadas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Autor que comprovou dano grave, contundente e doloroso, passível de indenização
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 5.000,00) - Montante alterado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade -– Recurso provido